Tribunal: TJMT
Processo: 1004330-82.2024.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004330-82.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FELIPE MATIAS PILLER DOS SANTOS - CPF: 071.898.621-02 (APELADO), JOAO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 981.336.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 032.918.531-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.
PORTE DE DROGA
S
PARA USO PESSOAL.
ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA TÉNICA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENTICAR A NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA.
TEMA 506 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Oart. 28 da Lei 11.343/2006 é
constitucional
, mas
não

há

delito

ou

efeitos

penais
para o
porte
de
maconha

em

quantia
inferior à 40g

ou
seis
plantas-fêmeas
,
sem
a
demonstração
do
intuito
de
mercancia

(STF RE 635659, Tema 506)
.

A
prova

técnica
é
imprescindível
para
a

aplicação
do
disposto
no art. 28 da Lei de Drogas e o
entendimento
do Tema 506 do STF, pois para
a

aplicação
dos
efeitos

penais

ou

administrativos
é
necessário
saber a
natureza
e
quantidade
da
substância

apreendida
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3. Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Apelação
Criminal:
1004330-82.2024.8.11.0007

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
FELIPE MATIAS PILLER DOS SANTOS

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

Termo
Circunstanciado
de
Ocorrência

foi

lavrado

em
face
FELIPE MATIAS PILLER DOS SANTOS

imputando-lhe

a

autoria
de
infração
penal de Porte de Drogas (art. 28 da Lei 11.343/2006) e o crime de
desobediência
(art. 330 do Código Penal).

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
o
STF
reconheceu

a

inconstitucionalidade
do
artigo
28 da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006), que
definia
o crime o
porte
de
drogas
para
uso

pessoal
.
Declarou

extinta
a
punibilidade
da
conduta

praticada
pela
parte

ré
.

OMinistério Público interpôs
Recurso de Apelação Criminal
,
s
ustentando que que: a)
asentença
foi proferida antes do julgado do STF ter sido publicado; b) não houve a abolição da ilicitude do art. 28 da Lei 11.343/2006 quando se trata de maconha, mas houve apenas a conversão de penalidade de natureza penal para administrativa. Requereu o provimento do recurso para o regular trâmite processual.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

O
parecer
ministerial
opinou

pelo

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Porte de
drogas
para
consumo

pessoal
.

Após i
ntensos debates
doutrinários e jurisprudenciais
acerca da
possível
inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, que tipifica
o
crime de
porte de drogas para consumo pessoal
,
o STF
,

n
o julgamento do
Leading Case

RE 635659 (Tema 506),
firmou a seguinte
tese
:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III);
2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;
3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito,
a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;
4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia,
como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4,
deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;
8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Em síntese, a Suprema Corte
vedou a atribuição de efeitos penais para
quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal,
até 40 gramas d
a substância
cannabis sativa

(maconha)
ou seis plantas-fêmeas
, todavia, sem prejuízo da apreensão da droga, advertência sobre os seus efeitos e comparecimento
à
programa ou curso educativo.

Ficou
consignado
também
que
a
presunção
estabelecida é
relativa
e a autoridade policial pode
rá
, inclusive, efetuar a prisão em flagrante, quando
houver

elementos que indiquem a prática de comercialização da droga
, hipótese que deverá ser devidamente justificada
e será necessariamente verificada pelo juiz, na audi
ência de custódia
.

Portanto
, oart. 28 da Lei 11.343/2006 é constitucional, mas
, com expressa ressalva do meu entendimento pessoal contrário,
não
há
delito
ou efeitos
pena
is

para
o porte de maconha em quantia inferior à 40g
,
sem
a

demon
stração
do intuito de mercancia.

No caso concreto, não foi juntado nos autos prova técnica que aponte a natureza e quantidade da substância apreendida, sendo estas informações imprescindíveis para a aplicação dos efeitos penais ou administrativos da conduta
.

De
qualquer
modo,
independentemente
dos
efeitos

punitivos
,
estes

não

podem
ser
extintos

pelo
simples
fato
da
droga

apreendida
ser
considerada
para
uso

pessoal
, pois o
artigo
28 da Lei de Drogas
não

foi

declarado

inconstitucional
.

Portanto
a
sentença

deve
ser
reformada
para que
os
autos
retornem

a

origem
para a
realização
da
prova

técnica
e
os

demais

procedimentos

punitivos

cabíveis
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
,
reconhecendo
a
constitucionalidade

do art. 28 da Lei 11.343/2006 e
imprescindibilidade

da
prova

técnica
para
a

aplicação
de
penalidade
de
natureza
penal
ou

administrativa
.
Consequentemente
,
d
etermin
o

o
retorno
dos autos à
origem
para regular
prosseguimento
da
ação
com a
realização
da
prova

técnica
.

Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025